Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade objetiva do Estado. Erro médico. Falha no atendimento prestado à mãe e ao nascituro durante o parto. Paralisia braquial obstétrica à esquerda e displasia do desenvolvimento do acetábulo esquerdo. Sequela irreversível. Dano moral configurado. Compensação assegurada em valor - R$ 35.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.